Tribunal: TJSP
Processo: 1005237-18.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ADQUIRENTE E VENDEDOR ENGANADOS POR PROCEDIMENTO FRAUDULENTO PERPETRADO POR ESTELIONATÁRIO - COMPRADOR QUE, INDUZIDO PELO GOLPISTA, EFETUOU O PAGAMENTO PARA PESSOA DIVERSA DO REAL VENDEDOR- VENDEDOR QUE, EMBORA HOUVESSE RECEBIDO COMPROVANTE DE DEPÓSITO, RESOLVEU ENTREGAR O BEM SOMENTE APÓS EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO INGRESSO DO VALOR EM SUA CONTA CORRENTE, FATO NÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ADQUIRENTE E VENDEDOR ENGANADOS POR PROCEDIMENTO FRAUDULENTO PERPETRADO POR ESTELIONATÁRIO - COMPRADOR QUE, INDUZIDO PELO GOLPISTA, EFETUOU O PAGAMENTO PARA PESSOA DIVERSA DO REAL VENDEDOR- VENDEDOR QUE, EMBORA HOUVESSE RECEBIDO COMPROVANTE DE DEPÓSITO, RESOLVEU ENTREGAR O BEM SOMENTE APÓS EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO INGRESSO DO VALOR EM SUA CONTA CORRENTE, FATO NÃO VERIFICADO, PORQUANTO FALSO O COMPROVANTE DE DEPÓSITO - HIPÓTESE EM QUE, NÃO OPERADA TRADIÇÃO DO BEM, NÃO SE HÁ FALAR E PERFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CABENDO AO COMPRADOR SUPORTAR O RISCO PELO PAGAMENTO FEITO A QUEM NÃO DEVIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 491 E 492 DO CC - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO